Tribunal: TJSP
Processo: 2070938-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Tratamento domiciliar na modalidade "home care". Decisão pela qual foi indeferida a tutela provisória. Pedido de reforma. Não cabimento. Aquele que pleiteia a cobertura de tratamento médico deve demonstrar a necessidade de tal procedimento, assim como a forma de atendimento necessário. Processo pendente de contraditório e etapa probatória para verificar

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Tratamento domiciliar na modalidade "home care". Decisão pela qual foi indeferida a tutela provisória. Pedido de reforma. Não cabimento. Aquele que pleiteia a cobertura de tratamento médico deve demonstrar a necessidade de tal procedimento, assim como a forma de atendimento necessário. Processo pendente de contraditório e etapa probatória para verificar se o paciente depende de cuidados na modalidade home care ou de atenção de terceiras pessoas com sua alimentação, higiene e ministração de algum medicamento que lhe tenha sido prescrito, o que, a princípio, não exige conhecimentos de enfermagem. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.